Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-34.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECRETA DESERÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA E DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão: “É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recurso interposto pelo autor, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de custas processuais (ID 35697400), bem como do respectivo pagamento. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões” (ID 35818859).
2. No Agravo Interno pretende o embargante a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, sob argumento de que a guia e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo foram juntados aos autos (ID 37553716).
3. Entende-se que, para a interposição de recurso inominado, deve a parte efetuar o preparo, que inclui as custas processuais e o preparo em sentido estrito. No caso em análise, o embargante juntou aos autos somente a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal em sentido estrito, no valor de R$ 20,01 (IDs 35697401 e 35697402), deixando de juntar a guia e o comprovante de pagamento das custas, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.
4. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, e do art. 10, inciso V, e art. art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se como deserto o recurso.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários como disposto na decisão atacada.